Tribunal: TRF3
Processo: 0033504-30.2008.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
4/148)

0033504-30.2008.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 28/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ADUANEIRO. TARIFA DE ARMAZENAGEM. MERCADORIA ABANDONADA. PENA DE PERDIMENTO APLICADA. RESPONSABILIDADE DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. DECRETO-LEI 1.455/1976. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. APELAÇÃO DA UNIÃO DESPROVIDA.Caso em que a parte autora visa provimento jurisdicional que declare a obrigação da União ao pagamento das despesas com a taxa de armazenagem dos bens apreendidos e abandonados, mantidos sob o depósito da primeira.O termo inicial para a contagem do prazo prescricional no caso sub judice é a decisão final do processo administrativo em qual foi requerido o pagamento das importâncias inerentes às tarifas de armazenagem. Dessa forma, fica afastada a referida alegação, porquanto não esgotado o prazo prescricional quinquenal, no caso concreto.No que se refere à preliminar de ilegitimidade passiva da União e de legitimidade passiva do importador, no presente caso, a parte autora, ora apelada, postula a dec

Inteiro teor:
4/148)

0033504-30.2008.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 28/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ADUANEIRO. TARIFA DE ARMAZENAGEM. MERCADORIA ABANDONADA. PENA DE PERDIMENTO APLICADA. RESPONSABILIDADE DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. DECRETO-LEI 1.455/1976. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. APELAÇÃO DA UNIÃO DESPROVIDA.Caso em que a parte autora visa provimento jurisdicional que declare a obrigação da União ao pagamento das despesas com a taxa de armazenagem dos bens apreendidos e abandonados, mantidos sob o depósito da primeira.O termo inicial para a contagem do prazo prescricional no caso sub judice é a decisão final do processo administrativo em qual foi requerido o pagamento das importâncias inerentes às tarifas de armazenagem. Dessa forma, fica afastada a referida alegação, porquanto não esgotado o prazo prescricional quinquenal, no caso concreto.No que se refere à preliminar de ilegitimidade passiva da União e de legitimidade passiva do importador, no presente caso, a parte autora, ora apelada, postula a declaração de crédito referente à taxa de armazenagem de mercadorias abandonadas que já estavam à disposição da Receita Federal do Brasil, razão pela qual somente a União Federal deve permanecer como parte da relação processual. Isso porque do momento do recebimento da mercadoria no recinto alfandegado até a declaração de seu abandono a responsabilidade é, de fato, do importador. No entanto, o que se discute no presente caso é o período posterior à declaração do perdimento até a sua destinação - momento em que a mercadoria passou aos cuidados da Receita Federal do Brasil, razão pela qual a despesa com armazenamento deverá ser arcada eventualmente pela União Federal.A apelada, permissionária de serviço público em instalação portuária de zona primária, realiza a movimentação e o depósito de mercadorias importadas ou destinadas à exportação, nos termos do que dispõe o Regulamento Aduaneiro.Assim, o armazenamento de mercadorias importadas é uma das atividades da autora, como permissionária. E, nessa qualidade, também possui a obrigação, determinada na legislação aduaneira, de comunicar à Secretaria da Receita Federal as ocorrências de mercadorias abandonadas por decurso de prazo e mantê-las sob sua guarda até a final destinação das mesmas.Dessa forma, no caso de mercadorias apreendidas por desconformidade com aquilo que foi declarado na guia de importação deverá mantê-las sob sua custódia.Considera-se mercadoria abandonada, nos termos dos artigos 642 e 644 do Decreto 6.759/09, os produtos que permanecerem em recinto alfandegado sem que o seu despacho de importação seja iniciado no decurso dos prazos estabelecidos nos referidos artigos. Após o depósito das mercancias em seu recinto, a prestadora do serviço/autora deve observar rigorosamente o controle dos prazos de armazenamento e comunicar à Secretaria da Receita Federal as mercadorias que estiverem abandonadas por seu decurso e/ou apreendidas pelo fisco. Por tal atividade, a legislação aduaneira prevê o pagamento de despesas das referidas armazenagens.Conforme se verifica do artigo 31 do Decreto-lei no 1.455/76, após a devida comunicação, é responsabilidade da Secretaria da Receita Federal realizar o pagamento ao depositário da tarifa de armazenagem.Assim, o equilíbrio econômico financeiro entre a permissionária e a administração fica resguardado, uma vez que a partir do depósito efetuado e com o vencimento do período de permanência da mercadoria estrangeira em recinto alfandegado, sem o respectivo despacho aduaneiro, surge a obrigação do pagamento da tarifa. O Decreto no 6.759/2009, em seu artigo 647, explicitou a forma e o modo pelo qual esse pagamento deve se realizar.As mercadorias tidas por abandonadas e/ou apreendidas, quando objeto da pena de perdimento, são vendidas em hasta pública, ou são destinadas à incorporação a órgãos da Administração Pública ou a entidades filantrópicas, científicas ou educacionais. Como os ingressos decorrentes de tais as alienações configurarão receita da União, na rubrica orçamentária do FUNDAF, o legislador determinou que as despesas de armazenagem fossem suportadas pela Secretaria da Receita Federal, com os recursos provenientes do próprio FUNDAF.Tal determinação advém do fato de que não é permitido à permissionária tomar as mercadorias abandonadas para si, de modo a se ressarcir de tais despesas.Portanto, a legislação aduaneira, ao tratar de mercadorias abandonadas pelo importador, previu o pagamento das despesas de armazenagem. Os referidos dispositivos impõem à Secretaria da Receita Federal o dever de efetuá-lo até a data em que ela retirar a mercadoria, com recursos do FUNDAF. Basta, para tanto, que o depositário comunique à Secretaria da Receita Federal, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da configuração do abandono (90 dias, após a descarga da mercadoria, sem que tenha sido iniciado o despacho aduaneiro).E é esse o caso dos autos, pois pretende a autora, ora apelada, o ressarcimento dos valores dos custos operacionais envolvidos na prestação dos serviços de guarda e armazenagem, custos estes que devem ser suportados pela Administração Pública.Ressalte-se que a armazenagem demanda custos de espaço ocupado, de guarnição e movimentação, além de medidas relativas à sua segurança.Ainda, não há que se falar em exigência de prévia licitação para a "contratação do serviço de armazenagem", tendo em vista que a prestação do serviço decorre de imposição legal, de modo que é possível aplicar a ressalva prevista na primeira parte do inciso XXI do artigo 37 da Constituição Federal.Dessa forma, há de se concluir que a apelada, na condição de depositária das mercadorias abandonadas e/ou apreendidas e colocadas à disposição da União Federal, tem o direito de cobrar a tarifa de armazenagem correspondente.Apelação da União desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0033504-30.2008.4.03.6100

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

APELADO: LOCALFRIO S.A. ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS.

Advogado do(a) APELADO: GILBERTO VIEIRA DE ANDRADE - SP58126-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0033504-30.2008.4.03.6100

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

APELADO: LOCALFRIO S.A. ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS.

Advogado do(a) APELADO: GILBERTO VIEIRA DE ANDRADE - SP58126-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): Trata-se de recurso de apelação interposto pela União contra a r. sentença que julgou procedente a ação de rito ordinário ajuizada por Localfrio S/A Armazéns Gerais Frigoríficos, para declarar o reconhecimento do crédito no valor de R$ 9.153,00 (nove mil, cento e cinquenta e três reais) referente aos serviços de armazenagem prestados pela permissionária concernente às Fichas de Mercadorias Abandonadas: FMA n.o 00228/98, em data de 10/03/1998 GMCI n.° 218964-8/1997, em data de 18/11/1997; FMA n.° 00013/00, em data de 10/02/2000 GMCI n.° 167164-6/1999, em data de 06/11/1999; FMA n.° 00414/98, em data de 13/08/1998 GMCI n.° 075365-7/1998, em data de 13/05/1998; FMA n.° 00146/98, em data de 16/02/1998 GMCI n.° 205501-4/1997, em data de 01/11/1997.

Narra na inicial que, na qualidade de empresa alfandegada, com instalação portuária de uso público, realiza movimentação e depósito de mercadorias importadas ou destinadas à exportação, mantendo sob sua guarda as mercadorias declaradas abandonadas e apreendidas pelo Fisco até a data de suas destinações. Ocorre que a requerida recusou-se a efetuar o pagamento devido, sob o argumento de que não havia amparo legal, nem contrato ou licitação a justificar tal pleito.

O juiz a quo reconheceu a obrigação da União ao pagamento das despesas com a taxa de armazenagem dos bens apreendidos e abandonados e colocados à disposição da apelante, mantidos sob depósito com a apelada. Houve condenação da ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 20, §4o do Código de Processo Civil de 1973.

Em suas razões, a União sustenta:

a) preliminarmente, a prescrição, no prazo previsto no art. 1o, do Decreto no 20.910, uma vez que a autora pleiteia receber valores de fatos ocorridos entre 1998 a 2000 – o que resultaria em prazo quase superior a 10 anos;

b) a ilegitimidade passiva da União, mas legitimidade do importador, porquanto o serviço não foi prestado à União, mas ao abandonante da mercadoria;

c) indeterminação do valor da tarifa de armazenagem.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o sucinto relatório.

srevi

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0033504-30.2008.4.03.6100

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

APELADO: LOCALFRIO S.A. ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS.

Advogado do(a) APELADO: GILBERTO VIEIRA DE ANDRADE - SP58126-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator):

O cerne da presente controvérsia gravita em torno do pleito da autora, ora apelada, quanto ao reconhecimento do crédito atinente à taxa de armazenagem de mercadorias abandonadas pelo importador e apreendidas pela Receita Federal do Brasil.

Inicialmente, afasto, de plano, a ocorrência de prescrição.

Isso porque o termo inicial para a contagem do prazo prescricional no caso sub judice é a decisão final do processo administrativo em qual foi requerido o pagamento das importâncias inerentes às tarifas de armazenagem, confiram-se os seguintes precedentes:

"ADUANEIRO. DESPESAS DE ARMAZENAGEM. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. LEGITIMIDADE DA UNIÃO FEDERAL PELO PAGAMENTO. LEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA EM CASO DE ABANDONO DA MERCADORIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA FORMA DO ARTIGO 1o-F DA LEI 9494/97.

1. Preliminares rejeitadas. A Inicial é apta, na forma do artigo 282 do C.P.C. e encontra-se devidamente instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, bem assim aqueles necessários à compreensão da controvérsia. A competência relativa se firmou na forma dos artigos 109, § 2o e 112 do Código de Processo Civil. A Legitimidade passiva da União Federal decorre da inteligência do artigo 647 do Decreto No 6.759, de 5 de Fevereiro de 2009 (Novo Regulamento Aduaneiro)

2. No caso sub judice, não decorreu o prazo qüinqüenal previsto no Decreto no 20.910/32,porquanto o termo inicial para a contagem do prazo prescricional em ações como a presente, é a data em que o processo administrativo foi definitivamente julgado.

3. É de responsabilidade da União Federal o pagamento dos custos da armazenagem dos bens sob os cuidados da autora, permissionária do serviço público, em virtude do seu abandono, conforme Ficha de Mercadoria Abandonada - FMA, pois nesta oportunidade os bens passaram para o domínio da Receita Federal, responsável pelo seu destino, destruição, leilão ou doação dentre outros.

4. Os juros e correção monetária incidirão na forma do artigo 1o-F da Lei 9494/97. Resolução 134/10 do CJF.

5. Precedentes.

6. Apelação provida."

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1637454 - 0001191-45.2010.4.03.6100, Rel. JUÍZA CONVOCADA ELIANA MARCELO, julgado em 20/03/2014, e-DJF3 Judicial 1 DATA:28/03/2014)

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO. CONTRATO DE PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ARMAZENAMENTO DE MERCADORIAS APREENDIDAS OU ABANDONADAS. TARIFA DE ARMAZENAGEM. ART. 31, DO DECRETO-LEI N.o 1.455/76. RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

1. Afastada a alegação de inépcia da exordial em razão da ausência de documentos essenciais à propositura da ação, uma vez que a parte autora formulou pedido certo, determinado e inteligível, carreando aos autos, outrossim, documentos idôneos e suficientes a servir de suporte fático da pretensão deduzida em juízo.

2. Igualmente, não há que se falar em ilegitimidade passiva da União Federal, porquanto o próprio art. 31, do Decreto-Lei n.o 1.455/71, estabelece a responsabilidade da Secretaria da Receita Federal pelo pagamento da tarifa de armazenagem ao depositário, decorrendo a obrigação, portanto, de lei em sentido formal.

3. No que concerne ao pleito de reconhecimento da prescrição quinquenal prevista no art. 1o, do Decreto n.o 20.910/32, este também não deve prosperar, haja vista que a parte autora protocolou, em 18/01/2001, requerimento administrativo de ressarcimento (Processo Administrativo n.o 11128.000188/2001-65), cuja sentença denegatória foi exarada em 28/05/2007, interregno este durante o qual não houve fluência do prazo prescricional. Destarte, tendo sido a presente ação ordinária ajuizada em 07/10/2008, é de se anotar a inocorrência da prescrição quinquenal.

4. De uma singela leitura da redação conferida ao art. 31, do Decreto-Lei n.o 1.455/71, não restam dúvidas de que, informando a parte autora, no prazo de 5 (cinco) dias, que as mercadorias encontravam-se abandonas, é dever da Secretaria da Receita Federal pagar a aludida despesa de armazenagem tão logo haja tal comunicação.

5. Muito embora a atividade da apelada consista em um serviço público, cuja competência foi delegada pela União Federal mediante permissão, não se deve olvidar que a obrigação de indenizar, ao contrário do que alega a apelante, não existe em virtude de um contrato de permissão, decorrendo, isso sim, de disposição legal expressa da qual não se pode furtar ao cumprimento a Secretaria da Receita Federal.

6. Nem há de se alegar, por fim, que os custos de armazenagem pela custódia das mercadorias devem ser suportados pela própria depositária, a qual deveria assumir os riscos da atividade empresarial, porquanto tal ideia configuraria inegável enriquecimento sem causa por parte da União.

7. Apelação improvida."

(TRF 3a Região, SEXTA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1822368 - 0024840-10.2008.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, julgado em 02/05/2013, e-DJF3 Judicial 1 DATA:09/05/2013)

"DIREITO PROCESSUAL E ADUANEIRO. ARTIGO 557, CPC. AGRAVOS INOMINADOS. DESPESAS E CUSTOS COM ARMAZENAGEM. ABANDONO E PERDIMENTO. PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE LEGAL. DECRETO-LEI 1.455/1976. TERMO INICIAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

1. O artigo 557 do Código de Processo Civil é aplicável quando existente jurisprudência dominante acerca da matéria discutida e, assim igualmente, quando se revele manifestamente procedente ou improcedente, prejudicado ou inadmissível o recurso, tendo havido, na espécie, o específico enquadramento do caso no permissivo legal, conforme expressamente constou da fundamentação lançada nos autos.

2. Consolidada a jurisprudência no sentido de que a prescrição nas ações de cobrança contra a Fazenda Pública é de cinco anos, nos termos do Decreto 20.910/1932. No caso, as fichas de mercadorias abandonadas foram emitidas em 06/02/1998, e as notas fiscais em 20/09/1999, com interrupção da prescrição, conforme assentado na jurisprudência, durante o processo administrativo, instaurado em 18/01/2001, cujo julgamento final ocorreu em abril de 2007, sem o decurso do prazo legal, frente à propositura da ação em 09/04/2008 e à citação da ré em 07/07/2008.

3 A legislação aduaneira estabelece a obrigação de pagamento em contrapartida à obrigação de armazenagem (art. 579), sendo firme a jurisprudência no sentido de que o pagamento, legalmente previsto, porque derivado de dever legal de armazenagem, não tem caráter contratual e, portanto, não tem relevância a discussão da exigência de licitação ou da condição de concessionário de serviço público, até porque os custos da armazenagem não geram dúvida, estando retratados em fichas de mercadorias abandonadas e tabelas de valores aplicáveis aos usuários do serviço. O pagamento é devido pela UNIÃO por ser sua a propriedade dos bens após abandono e perdimento, sendo devidas as despesas de armazenagem apenas a partir do perdimento definitivamente decretado, conforme firmes e consolidados precedentes.

4. Agravos inominados desprovidos."

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1468923 - 0008522-49.2008.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MUTA, julgado em 24/05/2012, e-DJF3 Judicial 1 DATA:01/06/2012)

In casu, verifico que a prescrição está regulamentada pelo Decreto no 20.910/32 e, no caso em comento, não se consumou.

Isso porque a parte autora apresentou requerimento administrativo, que redundou no processo administrativo no 11128.004155/2001-94, durante o qual não transcorreu qualquer prazo (artigo 4o e parágrafo único do Decreto no 20.910/32), tendo a decisão administrativa final sido pronunciada somente em 19 de abril de 2007.

Assim, ao deduzir administrativamente sua pretensão quando ainda estava em curso o prazo prescricional, a autora deixou de ser inerte, razão pela qual não há que se falar em prescrição.

Como já mencionado, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional no caso sub judice é a decisão final do processo administrativo em qual foi requerido o pagamento das importâncias inerentes às tarifas de armazenagem, ocorrida em 19/04/2007.

A prova dos autos demonstra que a decisão administrativa no processo no 11128.004155/2001-94 ocorrera em 19/04/2007 e o ajuizamento da presente demanda em 18/12/2008 (f. 02), razão pela qual é impossível o reconhecimento da prescrição para o caso vertente, porquanto não ultrapassado o prazo prescricional de 5 anos.

Assim, afasto a alegação de prescrição, no presente caso.

No que se refere à preliminar de ilegitimidade passiva da União e de legitimidade passiva do importador, no presente caso, a parte autora, ora apelada, postula a declaração de crédito referente à taxa de armazenagem de mercadorias abandonadas que já estavam à disposição da Receita Federal do Brasil, razão pela qual somente a União Federal deve permanecer como parte da relação processual.

Isso porque do momento do recebimento da mercadoria no recinto alfandegado até a declaração de seu abandono a responsabilidade é, de fato, do importador. No entanto, o que se discute no presente caso é o período posterior à declaração do perdimento até a sua destinação – momento em que a mercadoria passou aos cuidados da Receita Federal do Brasil, razão pela qual a despesa com armazenamento deverá ser arcada eventualmente pela União Federal.

A esse respeito, já decidiu essa E. Terceira Turma:

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. DESPESAS DE ARMAZENAGEM. COBRANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO FEDERAL PELO PAGAMENTO. EXIGÊNCIA EM CASO DE ABANDONO DA MERCADORIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A questão posta nos autos diz respeito a pedido de ressarcimento de valor gasto com armazenamento de mercadoria abandonada em instalação portuária de uso público.

2. Preliminarmente, não assiste razão à União Federal quando sustenta sua ilegitimidade passiva. Isso porque a sua legitimidade ad causam decorre de expressa previsão legal, conforme artigo 31 do Decreto-Lei 1.455/76 e artigo 647 do Decreto 6.759/2009, os quais dispõem que feita a comunicação dos bens abandonados dentro do prazo de cinco dias à Secretaria da Receita Federal do Brasil, cabe a este órgão efetuar o pagamento, ao depositário, da tarifa de armazenagem devida até a data em que retirar a mercadoria.

3. No mérito propriamente dito, o crédito postulado é uma consequência natural do ônus do depósito, considerando a prestação do serviço, in casu, pelo armazenamento dos bens importados.

4. A remuneração é destinada à cobertura dos custos operacionais envolvidos na prestação dos serviços, diante das responsabilidades assumidas pela sua guarda e preservação, os quais não se relacionam aos óbices e ao procedimento de importação em que houve a retenção dos bens pelo Poder Público.

5. Com efeito, é evidente que, no momento em que ocorre o abandono das mercadorias pelo importador/exportador, a responsabilidade pelos bens passam a ser da União Federal, a quem cumpre dar o devido destino aos bens. Trata-se de contraprestação a ser desembolsada por aquele que contratou os serviços, in casu, pelo Poder Público detentor do bem abandonado.

6. Ademais, como já mencionado acima, o dever de indenizar o apelado, ao contrário do que alega a apelante, decorre de lei (artigo 31 do Decreto-Lei 1.455/76 e artigo 647 do Decreto 6.759/2009), e não de um contrato de concessão/permissão. Não resta dúvida que eventual irregularidade havida entre a importadora e o Fisco, que culminou com o abandono e perdimento da mercadoria, não pode ser alegado para a desoneração desse encargo, por ter a autora tomado todas as providências a seu cargo, conforme previsto no ordenamento aduaneiro.

7. Precedentes.

8. Por fim, observa-se que, não obstante a ré tenha questionado os valores cobrados, não impugnou o método de cálculo e nem sugeriu outro valor.

9. Apelação desprovida."

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, APELREEX - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 1882290 - 0024344-44.2009.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, julgado em 03/05/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:12/05/2017) – Destaquei

Rejeito assim as preliminares arguidas.

Passo, então, à análise da questão de fundo.

A apelada, permissionária de serviço público em instalação portuária de zona primária, realiza a movimentação e o depósito de mercadorias importadas ou destinadas à exportação, nos termos do que dispõe o Regulamento Aduaneiro.

Assim, o armazenamento de mercadorias importadas é uma das atividades da autora, como permissionária. E, nessa qualidade, também possui a obrigação, determinada na legislação aduaneira, de comunicar à Secretaria da Receita Federal as ocorrências de mercadorias abandonadas por decurso de prazo e mantê-las sob sua guarda até a final destinação das mesmas.

Dessa forma, no caso de mercadorias apreendidas por desconformidade com aquilo que foi declarado na guia de importação deverá mantê-las sob sua custódia.

Considera-se mercadoria abandonada, nos termos dos artigos 642 e 644 do Decreto 6.759/09, os produtos que permanecerem em recinto alfandegado sem que o seu despacho de importação seja iniciado no decurso dos prazos estabelecidos nos referidos artigos. Após o depósito das mercancias em seu recinto, a prestadora do serviço/autora deve observar rigorosamente o controle dos prazos de armazenamento e comunicar à Secretaria da Receita Federal as mercadorias que estiverem abandonadas por seu decurso e/ou apreendidas pelo fisco. Por tal atividade, a legislação aduaneira prevê o pagamento de despesas das referidas armazenagens.

Conforme se verifica do artigo 31 do Decreto-lei no 1.455/76, após a devida comunicação, é responsabilidade da Secretaria da Receita Federal realizar o pagamento ao depositário da tarifa de armazenagem:

Art. 31. Decorrido o prazo de que trata a letra "a" do inciso II do artigo 23, o depositário fará, em 5 (cinco) dias, comunicação ao órgão local da Secretaria da Receita Federal, relacionando as mercadorias e mencionando todos os elementos necessários à identificação dos volumes e do veículo transportador.

1o Feita a comunicação de que trata este artigo dentro do prazo previsto, a Secretaria da Receita Federal, com os recursos provenientes do FUNDAF, efetuará o pagamento ao depositário da tarifa de armazenagem devida até a data em que retirar a mercadoria.

2o Caso a comunicação estabelecida neste artigo não seja efetuada no prazo estipulado, somente será paga pela Secretaria da Receita Federal a armazenagem devida até o término do referido prazo, ainda que a mercadoria venha a ser posteriormente alienada.

Assim, o equilíbrio econômico financeiro entre a permissionária e a administração fica resguardado, uma vez que a partir do depósito efetuado e com o vencimento do período de permanência da mercadoria estrangeira em recinto alfandegado, sem o respectivo despacho aduaneiro, surge a obrigação do pagamento da tarifa. O Decreto no 6.759/2009, em seu artigo 647, explicitou a forma e o modo pelo qual esse pagamento deve se realizar:

Art. 647 - Decorridos os prazos previstos nos arts. 642 e 644, sem que tenha sido iniciado o despacho de importação, o depositário fará, em cinco dias, comunicação à unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com jurisdição sobre o recinto alfandegado, relacionando as mercadorias e mencionando todos os elementos necessários à identificação dos volumes e do veículo transportador. (Decreto-Lei no 1.455, de 1976, art.31, caput).

§1o - Feita a comunicação dentro do prazo previsto, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, com os recursos provenientes do Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização, efetuará o pagamento, ao depositário, da tarifa de armazenagem devida até a data em que retirar a mercadoria (Decreto-lei no 1.455, de 1976, art.31, §1o).

§2o - Caso a comunicação não seja efetuada no prazo estipulado, somente será paga pela Secretaria da Receita Federal do Brasil a armazenagem devida até o término do referido prazo, ainda que a mercadoria venha a ser posteriormente alienada (Decreto-Lei no 1.455, de 1976, art.31, §2o).

As mercadorias tidas por abandonadas e/ou apreendidas, quando objeto da pena de perdimento, são vendidas em hasta pública, ou são destinadas à incorporação a órgãos da Administração Pública ou a entidades filantrópicas, científicas ou educacionais. Como os ingressos decorrentes de tais alienações configurarão receita da União, na rubrica orçamentária do FUNDAF, o legislador determinou que as despesas de armazenagem fossem suportadas pela Secretaria da Receita Federal, com os recursos provenientes do próprio FUNDAF.

Tal determinação advém do fato de que não é permitido à permissionária tomar as mercadorias abandonadas para si, de modo a se ressarcir de tais despesas.

Portanto, a legislação aduaneira, ao tratar de mercadorias abandonadas pelo importador, previu o pagamento das despesas de armazenagem. Os referidos dispositivos impõem à Secretaria da Receita Federal o dever de efetuá-lo até a data em que ela retirar a mercadoria, com recursos do FUNDAF. Basta, para tanto, que o depositário comunique à Secretaria da Receita Federal, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da configuração do abandono (90 dias, após a descarga da mercadoria, sem que tenha sido iniciado o despacho aduaneiro).

E é esse o caso dos autos, pois pretende a autora, ora apelada, o ressarcimento dos valores dos custos operacionais envolvidos na prestação dos serviços de guarda e armazenagem, custos estes que devem ser suportados pela Administração Pública.

Ressalte-se que a armazenagem demanda custos de espaço ocupado, de guarnição e movimentação, além de medidas relativas à sua segurança.

In casu, a apelante cobra valores devidos por força de armazenamento de mercadoria abandonada (FMA n.o 00228/98, em data de 10/03/1998 GMCI n.° 218964-8/1997, em data de 18/11/1997 FMA n.° 00013/00, em data de 10/02/2000 GMCI n.° 167164-6/1999, em data de 06/11/1999 FMA n.° 00414/98, em data de 13/08/1998 GMCI n.° 075365-7/1998, em data de 13/05/1 998 FMA n.° 00146/98, em data de 16/02/1998 GMCI n.° 205501-4/1997, em data de 01/11/1997.).

Comprovou a apelada que notificou tempestivamente a Secretaria da Receita Federal acerca do abandono com o protocolo das FMAs (f. 28-31).

Destarte, a União deve arcar com a tarifa até a data da retirada do recinto alfandegado, nos termos do art. 31, caput e §1o, do Decreto-Lei no 1.455/76, não havendo que se falar em mácula aos princípios da supremacia do interesse público, da indisponibilidade do interesse público, da legalidade, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório, pois trata-se de obrigação imposta em lei e nada mais justo que a União, titular dos bens abandonados, arque com os custos de armazenagem deles, sob pena de enriquecimento sem causa.

Ainda, não há que se falar em exigência de prévia licitação para a "contratação do serviço de armazenagem", tendo em vista que a prestação do serviço decorre de imposição legal, de modo que é possível aplicar a ressalva prevista na primeira parte do inciso XXI do artigo 37 da Constituição Federal.

Dessa forma, há de se concluir que a apelada, na condição de depositária das mercadorias abandonadas e/ou apreendidas e colocadas à disposição da União Federal, tem o direito de cobrar a tarifa de armazenagem correspondente.

Nesse sentido tem decidido essa Corte Regional da 3a Região:

"ADMINISTRATIVO. TARIFA DE ARMAZENAGEM . MERCADORIA ABANDONADA. PENA DE PERDIMENTO APLICADA. RESPONSABILIDADE DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

1. Decretado o perdimento das mercadorias abandonadas, não há como eximir a União Federal do pagamento das despesas de armazenagem pela simples alegação de que não existe relação jurídica com a autora, mesmo porque a obrigação decorre de lei e atos regulamentares.

2. O artigo 31 do Decreto-lei no 1.455/76 fixa que os valores devidos serão pagos pela Secretaria da Receita Federal com recursos oriundos do FUNDAF, de sorte que a alegação de inexistência de contrato sucumbe à força normativa do comando legal.

3. Uma vez prestado o serviço, a União, sob pena de enriquecimento sem causa, deve remunerar a autora em seu valor de mercado, uma vez que esta não tem a opção de dar destinação qualquer aos bens, ficando a guarda e conservação sob sua inteira responsabilidade.

4. Apelação e remessa oficial desprovidas."

(APELREE no 2207.61.19005003-9 - TRF3 - Rel. Desemb. Fed. MARLI FERREIRA - DJe de 10.06.2011)

"ADUANEIRO. DESPESAS DE ARMAZENAGEM . LEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA EM CASO DE ABANDONO DA MERCADORIA. LEGITIMIDADE DA UNIÃO FEDERAL PELO PAGAMENTO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA FORMA DO ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97.

1.Preliminares rejeitadas. A inicial é apta, na forma do artigo 282 do CPC. A competência relativa se firmou na forma dos artigos 109, §2o e 112 do Código de Processo Civil. A legitimidade passiva da União Federal decorre da inteligência do artigo 647 do Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 (Novo Regulamento Aduaneiro).

2. É de responsabilidade da União Federal o pagamento dos custos da armazenagem dos bens sob os cuidados da autora, permissionária do serviço público, em virtude do seu abandono, conforme Ficha de Mercadoria Abandonada -FMA, pois nesta oportunidade os bens passaram para o domínio da Receita Federal, responsável pelo seu destino, destruição, leilão ou doação dentre outros.

3. Os juros e correção monetária incidirão na forma do artigo 1o-F da Lei 9494/97.

4. Precedentes.

5. Apelação desprovida.

6. Remessa oficial parcialmente provida."

(AC no 0001276-31.2010.4.03.6100/SP - Rel. Juíza Federal Convocada ELIANA MARCELO - Dje DE 16.09.2013)

ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL - TARIFA DE ARMAZENAGEM - MERCADORIA APREENDIDA OU ABANDONADA - RESPONSABILIDADE DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. CARACTERIZADA 1 - Trata-se relação jurídica do tipo continuativa, motivo pelo qual, a cada período de permanência da mercadoria no recinto alfandegado, nasce o direito a perceber o valor referente à tarifa de armazenagem , não havendo no que se falar em prescrição. 2 - Deve ser restringida a pretensão em cinco anos contados retroativamente ao ajuizamento da ação. 3 - A autora é sociedade mercantil tendo como atividade serviços desenvolvidos em Estação Aduaneira Interior - EADI. 4 - A Tarifa de armazenagem é devida pelo armazenamento, guarda e controle das mercadorias nos Armazéns de Carga Aérea dos Aeroportos, incidindo sobre consignatário ou transportador no caso de carga aérea em trânsito. 5 - Em caso de apreensão ou abandono de mercadorias , até esta data os custos serão por conta do importador. Somente depois de declarada definitivamente a Pena de Perdimento da mercadoria, pode ser exigida a debatida tarifa da Receita Federal, pois apenas após este momento a mesma pode ser reputado como de domínio da mesma. 6 - Os valores a serem ressarcidos deverão ser corrigidos unicamente pela taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária. 7 - Quanto à verba honorária, a mesma deve ser fixada em R$ 50.000,00 em favor da autora, nos termos do artigo 20, §4o, do Código de Processo Civil. 8 - Apelação da autora provida. Apelação da União Federal e remessa oficial parcialmente providas."

(APELREE 2004.61.19.007459-6 - TRF3 - Desembargador Federal NERY JUNIOR - Dje de 18/10/2010)

"DIREITO PROCESSUAL E ADUANEIRO. ARTIGO 557, CPC. AGRAVO INOMINADO. DESPESAS E CUSTOS COM ARMAZENAGEM. ABANDONO E PERDIMENTO. RESPONSABILIDADE LEGAL. DECRETO-LEI 1.455/1976. TERMO INICIAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

1. O artigo 557 do Código de Processo Civil é aplicável quando existente jurisprudência dominante acerca da matéria discutida e, assim igualmente, quando se revele manifestamente procedente ou improcedente, prejudicado ou inadmissível o recurso, tendo havido, na espécie, o específico enquadramento do caso no permissivo legal, conforme expressamente constou da fundamentação lançada nos autos.

2. A legislação aduaneira estabelece a obrigação de pagamento em contrapartida à obrigação de armazenagem (art. 579), sendo firme a jurisprudência no sentido de que o pagamento, legalmente previsto, porque derivado de dever legal de armazenagem, não tem caráter contratual e, portanto, não tem relevância a discussão da exigência de licitação ou da condição de concessionário de serviço público, até porque os custos da armazenagem não geram dúvida, estando retratados em fichas de mercadorias abandonadas e tabelas de valores aplicáveis aos usuários do serviço. O pagamento é devido pela UNIÃO por ser sua a propriedade dos bens após abandono e perdimento, sendo devidas as despesas de armazenagem apenas a partir do perdimento definitivamente decretado, conforme firmes e consolidados precedentes.

3. No tocante à alegação de que não houve perdimento, para efeito de fixar propriedade e responsabilidade pelo pagamento da taxa de armazenagem, a prova dos autos é manifesta no sentido de que os bens, apreendidos entre 2005 e 2006, já tiveram destinação dada pela União, seja através de destruição, doação ou incorporação ao patrimônio público, o que foi confirmado pela própria SRF, além do que o artigo 579, § 1o, do RA estipula os requisitos para a obrigação legal da SRF de pagar as tarifas de armazenagem, todos devidamente cumpridos.

4. Agravo inominado desprovido."

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1762284 - 0001063-59.2009.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MUTA, julgado em 01/08/2013, e-DJF3 Judicial 1 DATA:09/08/2013) grifei.

“ADMINISTRATIVO. TARIFA DE ARMAZENAGEM. MERCADORIA ABANDONADA. PENA DE PERDIMENTO. RESPONSABILIDADE DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.

A autora emitiu as Fichas de Mercadoria Abandonada - FMAs nos 00014/1998 em 06.01.1998 e a de no 00029/2000 em 24.03.2000 (fls. 18 e 19); e, em 30.04.2001 (fls. 24 e 25), as respectivas Notas Fiscais - Fatura de Serviços, interrompendo-se o prazo da prescrição em 08.08.2001 (fls. 26), data em que protocolizou o pedido de pagamento da tarifa de armazenagem na esfera administrativa. Considerando que o último ato em âmbito administrativo acostado aos autos data de abril/2007 (fls. 39), não há falar-se em prescrição, haja vista o ajuizamento da ação em 08.10.2008.

Decretado o perdimento das mercadorias abandonadas, não há como eximir a União Federal do pagamento das despesas de armazenagem pela simples alegação de que não existe relação jurídica com a autora (recinto alfandegado), mesmo porque a obrigação decorre de lei e atos regulamentares.

O artigo 31 do Decreto-Lei no 1.455/76 fixa que os valores devidos serão pagos pela Secretaria da Receita Federal com recursos oriundos do FUNDAF, de sorte que a alegação de inexistência de contrato sucumbe à força normativa do comando legal.

Não prospera o argumento quanto à necessidade de licitação, com esteio no artigo 25 da Lei no 8.666/93, posto que tal determinação somente se aplica quando se tratar de ato futuro, e não de serviço já prestado.

Quanto ao valor cobrado pela autora, não comprovou a União Federal por meio de critérios objetivos, os motivos pelos quais entende que o valor cobrado encontra-se incorreto, tampouco demonstrando que as tarifas exigidas são excessivas em relação aos valores cobrados no mercado.

Apelação desprovida.”

(TRF 3a Região, QUARTA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1573775 - 0024985-66.2008.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MARLI FERREIRA, julgado em 03/05/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/05/2017 )

No caso dos autos, reforce-se que a documentação juntada aos autos comprova que a apelada realizou todo o procedimento requerido na legislação de regência, emissão das Fichas de Mercadoria Abandonada e a emissão das notas fiscais com a notificação da Secretaria da Receita Federal, informando tempestivamente ao órgão local da Secretaria da Receita Federal que as mercadorias se encontravam em situação de abandono, bem assim como o pedido de pagamento perante à autoridade pública responsável.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, conforme fundamentação supra.

É como voto.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ADUANEIRO. TARIFA DE ARMAZENAGEM. MERCADORIA ABANDONADA. PENA DE PERDIMENTO APLICADA. RESPONSABILIDADE DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. DECRETO-LEI 1.455/1976. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. APELAÇÃO DA UNIÃO DESPROVIDA.Caso em que a parte autora visa provimento jurisdicional que declare a obrigação da União ao pagamento das despesas com a taxa de armazenagem dos bens apreendidos e abandonados, mantidos sob o depósito da primeira.O termo inicial para a contagem do prazo prescricional no caso sub judice é a decisão final do processo administrativo em qual foi requerido o pagamento das importâncias inerentes às tarifas de armazenagem. Dessa forma, fica afastada a referida alegação, porquanto não esgotado o prazo prescricional quinquenal, no caso concreto.No que se refere à preliminar de ilegitimidade passiva da União e de legitimidade passiva do importador, no presente caso, a parte autora, ora apelada, postula a declaração de crédito referente à taxa de armazenagem de mercadorias abandonadas que já estavam à disposição da Receita Federal do Brasil, razão pela qual somente a União Federal deve permanecer como parte da relação processual. Isso porque do momento do recebimento da mercadoria no recinto alfandegado até a declaração de seu abandono a responsabilidade é, de fato, do importador. No entanto, o que se discute no presente caso é o período posterior à declaração do perdimento até a sua destinação - momento em que a mercadoria passou aos cuidados da Receita Federal do Brasil, razão pela qual a despesa com armazenamento deverá ser arcada eventualmente pela União Federal.A apelada, permissionária de serviço público em instalação portuária de zona primária, realiza a movimentação e o depósito de mercadorias importadas ou destinadas à exportação, nos termos do que dispõe o Regulamento Aduaneiro.Assim, o armazenamento de mercadorias importadas é uma das atividades da autora, como permissionária. E, nessa qualidade, também possui a obrigação, determinada na legislação aduaneira, de comunicar à Secretaria da Receita Federal as ocorrências de mercadorias abandonadas por decurso de prazo e mantê-las sob sua guarda até a final destinação das mesmas.Dessa forma, no caso de mercadorias apreendidas por desconformidade com aquilo que foi declarado na guia de importação deverá mantê-las sob sua custódia.Considera-se mercadoria abandonada, nos termos dos artigos 642 e 644 do Decreto 6.759/09, os produtos que permanecerem em recinto alfandegado sem que o seu despacho de importação seja iniciado no decurso dos prazos estabelecidos nos referidos artigos. Após o depósito das mercancias em seu recinto, a prestadora do serviço/autora deve observar rigorosamente o controle dos prazos de armazenamento e comunicar à Secretaria da Receita Federal as mercadorias que estiverem abandonadas por seu decurso e/ou apreendidas pelo fisco. Por tal atividade, a legislação aduaneira prevê o pagamento de despesas das referidas armazenagens.Conforme se verifica do artigo 31 do Decreto-lei no 1.455/76, após a devida comunicação, é responsabilidade da Secretaria da Receita Federal realizar o pagamento ao depositário da tarifa de armazenagem.Assim, o equilíbrio econômico financeiro entre a permissionária e a administração fica resguardado, uma vez que a partir do depósito efetuado e com o vencimento do período de permanência da mercadoria estrangeira em recinto alfandegado, sem o respectivo despacho aduaneiro, surge a obrigação do pagamento da tarifa. O Decreto no 6.759/2009, em seu artigo 647, explicitou a forma e o modo pelo qual esse pagamento deve se realizar.As mercadorias tidas por abandonadas e/ou apreendidas, quando objeto da pena de perdimento, são vendidas em hasta pública, ou são destinadas à incorporação a órgãos da Administração Pública ou a entidades filantrópicas, científicas ou educacionais. Como os ingressos decorrentes de tais as alienações configurarão receita da União, na rubrica orçamentária do FUNDAF, o legislador determinou que as despesas de armazenagem fossem suportadas pela Secretaria da Receita Federal, com os recursos provenientes do próprio FUNDAF.Tal determinação advém do fato de que não é permitido à permissionária tomar as mercadorias abandonadas para si, de modo a se ressarcir de tais despesas.Portanto, a legislação aduaneira, ao tratar de mercadorias abandonadas pelo importador, previu o pagamento das despesas de armazenagem. Os referidos dispositivos impõem à Secretaria da Receita Federal o dever de efetuá-lo até a data em que ela retirar a mercadoria, com recursos do FUNDAF. Basta, para tanto, que o depositário comunique à Secretaria da Receita Federal, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da configuração do abandono (90 dias, após a descarga da mercadoria, sem que tenha sido iniciado o despacho aduaneiro).E é esse o caso dos autos, pois pretende a autora, ora apelada, o ressarcimento dos valores dos custos operacionais envolvidos na prestação dos serviços de guarda e armazenagem, custos estes que devem ser suportados pela Administração Pública.Ressalte-se que a armazenagem demanda custos de espaço ocupado, de guarnição e movimentação, além de medidas relativas à sua segurança.Ainda, não há que se falar em exigência de prévia licitação para a "contratação do serviço de armazenagem", tendo em vista que a prestação do serviço decorre de imposição legal, de modo que é possível aplicar a ressalva prevista na primeira parte do inciso XXI do artigo 37 da Constituição Federal.Dessa forma, há de se concluir que a apelada, na condição de depositária das mercadorias abandonadas e/ou apreendidas e colocadas à disposição da União Federal, tem o direito de cobrar a tarifa de armazenagem correspondente.Apelação da União desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.